Tribunal: STF
Processo: ARE 1380236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. LEI 8.878/94. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PERÍODO ENTRE DISPENSA E READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento do direito ao cômputo do período compreendido entre a dispensa e a readmissão, nos termos da Lei 8.878/1994, como tempo de contribuição, para todos os fins de direito. 2. A Lei 8.878, de 11 de maio de 1994 concedeu anistia aos servidores e empregados públicos civis, demitidos ou exonerados nas condições nela definidas, determinando o retorno, exclusivamente, ao cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando fosse o caso, naquele resultante da respectiva transformação, desconsiderando o período do afastamento para outros fins. 3. Nesse sentido, cito os precedentes: (...). 4. Nesta esteira, esta Terceira Turma Recursal também já decidiu, à unanimidade, nos termos do voto do relator, Antônio Cláudio Macedo da Silva, nos seguintes termos: (...). 5. Destarte, inviável o computo, para efeitos de contagem de tempo de contribuição, de período anterior à readmissão. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. 7. Honorários advocatícios devidos pelo (a) recorrente vencido (a), fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo-se a exigibilidade, por ser o (a) autor (a) beneficiário (a) da justiça gratuita. A possibilidade de execução exaure-se em 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado (Artigo 98, § 3º, do NCPC). 8. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos II e XXIV; 7º; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ex positis, não conheço do recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente